Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por AROLDO RIBEIRO MENDES, com pedido de liminar, em face de ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal do Gama-DF que, nos autos de pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico no 0705679-58.2020.8.07.0004, determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do Impetrante e de outros investigados, além do bloqueio de valores financeiros. Sustenta o impetrante não haver qualquer prova que o vincule a qualquer prática criminosa, jamais tendo atuado em qualquer atividade ilícita, sendo apenas irmão do administrador da empresa investigada. Assevera que o juízo impetrado, ao efetuar a penhora dos valores em suas contas – R$ 6.257,66 e R$ 473,66 –, “deixou de observar a legislação que vigora acerca da impenhorabilidade destes valores, eis que se referem a quantias advindas do salário do Impetrante” (id 19519169 - p. 2). Dessa forma, impetra o presente mandado de segurança e postula a concessão de liminar para liberação da quantia, por ser manifestamente ilegal. Brevemente relatado. DECIDO. Em que pese à argumentação da impetrante, sem aprofundar o exame da relevância dos fundamentos apresentados na inicial, não se vislumbra na espécie que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, nos termos do Art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, tendo em vista os efeitos da oportuna e posterior reversão do ato impugnado decorrentes de eventual concessão da segurança. Por outro lado, constata-se perigo de dano reverso, com possibilidade de prejuízos, porquanto, conforme exposto na decisão impugnada, a medida de constrição foi determinada “para evitar a realização de movimentações, como saques, ou outras tendentes a branquear os valores obtidos ilicitamente em detrimento dos investidores (...)” (id 19519189 - p. 7) Ademais, no tange à relevância dos fundamentos da impetração, a medida de bloqueio de valores financeiros se deu tendo em vista a existência de indícios de que os valores podem se referir a produto/proveito das infrações penais, não sendo recomendável, assim, o deferimento do pleito neste momento de cognição sumária, de forma que a matéria deverá ser esgotada pelo oportuno julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para sua manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, venham os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator